Tribunal: TJBA
Processo: 0003326-30.2003.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 0003326-30.2003.8.05.0201 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): REPRESENTANTE: ROSENILDES SANTOS DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO COMUM. CULPA EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA Nº. 106, DO STJ. De acordo com a Súmula nº. 106, do STJ, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. Apelo provido em parte. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 0003326-30.2003.805.0201, em que figuram como apelante o Estado da Bahia e apelada Rosenilda Santos da Silva. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora. Salvador, .